Tribunal: TRF3
Processo: 5019399-45.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
513/1197)

5019399-45.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ADVOGADO - EXERCÍCIO PROFISSIONAL - INSS - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO E LIMITAÇÃO DE PETIÇÕES.

1. O exercício de qualquer profissão está sujeito ao princípio da legalidade.

2. A otimização dos serviços administrativos autárquicos não constitui causa revocatória ou suspensiva do sistema legal.

3. A concessão de preferência ao advogado, a título de privilégio inerente ao exercício da profissão, não impede o INSS de respeitar outras classes de precedência previstas no sistema legal, como nos casos de idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais.

4. Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5019399-45.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CRISTIANE GARCIA NEUKAM

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE GARCIA NEUKAM - SP353524-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5019399-45.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CRISTIANE GARCIA NEUKAM

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE GARCIA NEUKAM - SP353524-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar o afastamento de exigências administrativas de prévio agendamento, senhas e limitação de atendimento a advogado, nas repartições do INSS.

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente (ID 41299543).

Apelação do INSS (ID 41299549), na qual requer a reforma da r. sentença. Defende a legalidade das limitações, na qualidade de normas de organização interna que racionalizam o atendimento, nas unidades previdenciárias.

Argumenta que a pretensão inviabiliza a preferência legal deferida aos idosos (Lei Federal no. 10.741/03).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 59455431).

Sentença sujeita ao necessário reexame.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5019399-45.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CRISTIANE GARCIA NEUKAM

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE GARCIA NEUKAM - SP353524-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O exercício de qualquer profissão está sujeito ao princípio da legalidade.

Quanto ao exercício da advocacia, a Lei Federal no. 8.906/94:

Art. 7o São direitos do advogado: (...)

VI - ingressar livremente: (...)

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado;

A elogiável otimização dos serviços administrativos autárquicos - ou qualquer outra motivação, ainda que nobre - não constitui causa revocatória ou suspensiva do sistema legal.

Precedente do Supremo Tribunal Federal:

INSS - ATENDIMENTO - ADVOGADOS. Descabe impor aos advogados, no mister da profissão, a obtenção de ficha de atendimento. A formalidade não se coaduna sequer com o direito dos cidadãos em geral de serem atendidos pelo Estado de imediato, sem submeter-se à peregrinação verificada costumeiramente em se tratando do Instituto.

(RE 277065, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 13-05-2014).

Nesta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. INSS. AGENDAMENTO PRÉVIO E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PROTOCOLOS. RESTRIÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 7o, ALÍNEA "C" DO INCISO VI DA LEI 8.906/94. AGRAVO DESPROVIDO.

- A decisão agravada foi prolatada a teor do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com a legislação aplicável à espécie e amparado em súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores.

- Nos termos do inciso XIII do artigo 5o da Carta Magna, "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer", bem como "o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", conforme disposto no artigo 133 da mesma Carta.

- Consoante alínea "c" do inciso VI do artigo 7o da Lei no 8.906/94, o advogado tem o direito de ingressar livremente: "c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado."

- Assim, a exigência de prévio agendamento para protocolizar requerimentos de benefícios previdenciários junto ao Impetrado, bem como a limitação de três protocolos por mês para cada advogado, acarretam restrição ao livre exercício da advocacia, sem que haja amparo legal para tanto. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte.

- O agravante não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma do decisum, limitando-se à mera reiteração do quanto já expedido nos autos, sendo certo que não aduziu qualquer argumento apto a modificar o entendimento esposado na decisão ora agravada.

- Agravo desprovido.

(TRF3, AMS 00030235920154036126, JUÍZA CONVOCADA LEILA PAIVA, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2016).

MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO INSS. ADVOGADO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUERIMENTOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO. ILEGALIDADE.

1. É notório o aumento da demanda no atendimento ao público da autarquia previdenciária, uma das mais intensas do País, contudo a limitação de dias e horários de atendimento, bem como a restrição quanto ao número de requerimentos protocolizados cerceiam o pleno exercício da advocacia.

2. Apelação e remessa oficial tida por interposta improvidas.

(TRF3, AMS 00068461620054036183, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/02/2014).

A concessão de preferência ao advogado, a título de privilégio inerente ao exercício da profissão, não impede o INSS de respeitar outras classes de precedência previstas no sistema legal, como nos casos de idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e ao reexame necessário.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ADVOGADO - EXERCÍCIO PROFISSIONAL - INSS - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO E LIMITAÇÃO DE PETIÇÕES.

1. O exercício de qualquer profissão está sujeito ao princípio da legalidade.

2. A otimização dos serviços administrativos autárquicos não constitui causa revocatória ou suspensiva do sistema legal.

3. A concessão de preferência ao advogado, a título de privilégio inerente ao exercício da profissão, não impede o INSS de respeitar outras classes de precedência previstas no sistema legal, como nos casos de idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais.

4. Apelação e remessa oficial improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.